Tribunal: TCU
Processo: 017.160/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre suposta ilegalidade de editais relativos ao Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 (Enem/2020), nas modalidades impresso e digital, respectivamente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pelos Exmos. Srs. Deputados Federais Antônio Idilvan de Lima Alencar e Túlio Gadêlha Sales de Melo, contra suposta ilegalidade dos Editais n. 25 e 27, ambos de 30/3/2020, lançados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), abrindo o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 - Enem/2020, nas modalidades impresso e digital, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la prejudicada, bem como prejudicada a cautelar postulada; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão aos representantes do presente processo e do processo apensado (TC Processo 018.757/2020-0 ) e ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do RITCU.